Tribunal: CARF
Processo: 10940.720034/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720034/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.342 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
GUARAPUAVA PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
PIS/PASEP.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
A regra geral sobre prazo de prescrição do direito de pleitear restituição é de
cinco anos contados da extinção do crédito pelo pagamento. A regra decenal é
aplicável apenas a pedidos transmitidos antes de 09/06/2005, conforme
entendimento da Súmula CARF n. 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CTA (fl. 63 a 68):
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório 2/2012, anexo às fls. 41/42, exarado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Ponta Grossa/PR - DRF/PTG em 10/01/2012, no qual foram Não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720034/2012-08
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720034/2012-08

homologadas as compensações dos débitos de PASEP(código 3703-01), constantes das
Declarações de Compensação - DCOMP anexas às fls. 02/20.
Tratam-se de declarações de compensação - DCOMP de PASEP (fls. 02/20),
transmitidas entre 19/05/2008 e 21/08/2008. Como origem do crédito é citado o
Processo Administrativo no 13931.000702/2007-17, que trata de Pedido de Restituição
(cópia às fls. 21).
[...]
Em
06/10/2008,
após
análise
realizada
no
Processo
Administrativo
no
13931.000702/2007-17, o pedido de restituição foi indeferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR, por meio do Despacho Decisório no
938/2008 (cópia às fls. 22/26), preliminarmente por haver decaído o direito de se
pleitear a restituição e, no mérito, por não restar demonstrado recolhimento indevido
ou a maior da contribuição. [...] a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Curitiba/PR - DRJ/CTA proferiu o Acórdão no 06-26.740 [...] manteve o indeferimento
dos créditos pleiteados. [...]
Feito esse necessário histórico, no que tange ao Despacho Decisório guerreado,
Despacho Decisório 2/2012 (anexo às fls. 41/42), exarado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR - DRF/PTG, verifica-se que o mesmo concluiu
pela não homologação das DCOMP em análise nestes autos face à inexistência do
crédito. A fundamentação da Não homologação das DCOMP, pode ser bem
demonstrada pelos trechos a seguir, extraídos do Despacho guerreado:

Da análise da manifestação do interessado, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) proferiu o Acórdão no 06-
26.740,
de
26/05/2010,
julgando
improcedente
a
Manifestação
de
Inconformidade (fls. 34 a 38).
Por meio do Comunicado no 91/2010 da ARF Guarapuava (fls. 39), de
04/06/2010, o sujeito passivo foi devidamente cientificado em 10/06/2010 do
referido Acórdão (fls. 40), não tendo apresentado quaisquer novos
questionamentos sobre o indeferimento do pleito.
Portanto, restou encerrada a fase litigiosa do Processo Administrativo no
13931.000702/2007-17, concluindo-se pelo indeferimento total do Pedido de
Restituição com decisão em caráter definitivo na esfera administrativa, nos
termos do Decreto no 70.235/72, art. 42, I. .
O indeferimento desse direito creditório implica na inexistência de crédito
disponível para a totalidade das compensações em epígrafe, visto que em todas
as DCOMPs transmitidas consta o Processo Administrativo no
13931.000702/2007-17 como origem do crédito (fls. 02 a 20).
CONCLUSÃO
Isto posto, faço uso da competência delegada pela Portaria DRF/PTG no 21 de
11 de abril de 2011 para NÃO HOMOLOGAR as Declarações de Compensação
em epígrafe, diante à inexistência do crédito, nos termos dos arts. 165 e 170 da
Lei no 5.172/66 (CTN), do art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 36 da IN RFB no
900/08.
A Interessada teve ciência da decisão da DRF/PTG em 27/01/2012 (extrato dos
Correios de fls. 45).

Em 28/02/2012 a Interessada apresentou sua irresignação (fls 46 e segs.), firmada pelo
Prefeito municipal, segundo a qual, resumidamente, se afirma:

1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP tem a
natureza de contribuição social e enquadra-se na modalidade de lançamento por
homologação, portanto, a contagem do prazo de 05 (cinco) anos que o
Município tem para pleitear a restituição do que foi pago, indevidamente, a
maior ou de forma mais onerosa, inicia-se, não a partir da data do pagamento,
mas, sim, a contar da data da homologação do lançamento, que, caso não
ocorra expressamente, se dará pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720034/2012-08

contados da ocorrência do fato gerador, conforme bem dispõe o § 4° do artigo
150 do CTN.
2. O prazo para o pleito de restituição do indébito, na espécie, é de dez anos, a
contar da ocorrência do fato gerador, já que, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o Fisco tem cinco anos para proceder à
homologação (momento da extinção do crédito), sendo a partir daí contados os
cinco anos do prazo decadencial do art. 168 do CTN.
[...]
4. A Resolução n° 10/2005 do Senado Federal, publicada no D.O.U. em
08.06.2005 , suspendeu a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida
Provisória Federal n° 1.212, de 28 de novembro de 1995 - "aplicando-se aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual
disposição constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei
Federal n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário n° 232.896-3 -Pará.
5. Nesta monta havendo a publicação de referida resolução parece medida
cabível e mais benéfica ao contribuinte a contagem de prazo decadencial a
partir daquela. Posto que este mesmo contribuinte não poderá sofrer o ônus da
vasta e lenta discutibilidade acerca do assunto, com a publicação da Resolução
apenas no ano de 2005.
[...]
9. No caso, os pagamentos a maior ocorreram de Janeiro/1996 a
Fevereiro/1999, foram homologados de forma tácita cinco anos a contar dos
fatos geradores respectivos e, só a partir desta homologação teve início o prazo
do artigo 168 do CTN. Assim, o prazo de dez anos ainda não escoou quando
formulado o pleito Pedido de Restituição.
10. Em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1417-0, e Resolução 10/2005 do
Senado Federal, houve a suspensão da execução da parte do art. 18 da Lei
Federal n° 9.715/98, que fala "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de outubro de 1995". Possibilitando, assim, recuperar
ADMINISTRATIVAMENTE junto à Secretaria da Receita Federal, pela redação
da Instrução Normativa 210-02, todos os valores recolhidos a título de PASEP,
durante o período de outubro de 1995 a fevereiro de 1999.
[...]
13. Os recolhimentos do PASEP realizados entre os meses de Janeiro de 1996 e
Fevereiro de 1999, foram realizados por uma legislação que, teoricamente, não
existiu, uma vez que a Resolução do Senado Federal retroagiu ao mês de junho
de 1988. Com este acontecimento, reconheceu-se que a base de cálculo, a
alíquota e o prazo para o recolhimento deveriam ser os constantes na LC 08/70
e no Decreto 71.618/72.

Ao final, requer sejam HOMOLOGADAS as compensações elencadas no pedido
administrativo n° 13931-000702/2007-1, uma vez que os valores compensados pelo
Município são de seu pleno crédito e direito, em função de pagamentos a maior e/ou
indevidos, efetuados no período de 01/1996 a 02/1999 não havendo causa de
prescrição do direito de reconhecer os créditos respectivos ao período, impondo-se a
reforma da decisão combatida.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/CTA decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de ter ocorrido a prescrição do direito e, no mérito, pela ausência de
certeza e liquidez do crédito pleiteado. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720034/2012-08

Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
CRÉDITO JÁ ANALISADO EM PROCESSO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO. CONSEQUÊNCIA.
Já havendo sido analisado, em outro processo administrativo (processo de pedido de
restituição), a consistência do crédito em lide, e não tendo sido reconhecido o direito
creditório pleiteado, resta, em consequência, determinar-se a não homologação de
qualquer declaração de compensação associada ao referido crédito.
Mantém-se a decisão da autoridade administrativa determinada na decisão
administrativa "transitada em julgado", ou seja, definitiva na esfera administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS/PASEP. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados da
extinção do crédito pelo pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a ausência de prescrição diante do prazo decenal
para realização de pedido de restituição/compensação e do crédito ser derivado de recolhimento
a maior do tributo com base em lei posteriormente declarada inconstitucional.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação
de inconformidade por entender que a interpretação da fiscalização de que teria ocorrido a
prescrição do direito à restituição/compensação. Tal decisão se pauta na interpretação de que o
prazo para apresentação de PER/DCOMP seria de 5 (cinco) anos da extinção do crédito pelo
pagamento.
Por sua vez, defende a recorrente que a regra aplicável ao caso vertente é a dos
5+5 (prazo decenal), de forma que o pedido teria sido realizado de forma regular e tempestiva.
Considerando que o pagamento tido como indevido se refere ao período de
apuração de outubro/1995 a fevereiro/1999 e que o PER que suporta os pedidos de compensação
foi transmitido em 23/11/2007, entendo que não assiste razão à recorrente.
Isto porque, conforme entendimento fixado pelo STJ e pacificado neste Conselho
por meio de súmula, o prazo decenal aplica-se somente a pedidos de restituição realizados antes
de 09/062005, o que não ocorreu no presente caso:

Súmula CARF no 91
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.342 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720034/2012-08

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nestes termos, entendo que a decisão de piso foi acertada e deve ser mantida.
Apenas por amor ao debate, ainda que o prazo decenal fosse reconhecido,
verifica-se que o pedido da recorrente também não encontraria guarida, uma vez que busca
argumentar a contagem do prazo deveria ser iniciada da data de publicação da Resolução n.
10/2005 do Senado Federal e que resolveu de forma definitiva a discussão sobre a
inconstitucionalidade, e não da data de publicação da Medida Provisório n. 1.212/1995.
Ressalvada a questão da regra nonagesinal, não faz sentido que o prazo
prescricional seja contado da data de conversão em lei da Medida Provisório n. 1.212/1995, visto
que as decisões do STF e do Senado quanto à inconstitucionalidade do art. 15 da referida norma
apenas reconhecem a impossibilidade de imposição retroativa de cobrança de tributo e a
necessidade de respeito à regra nonagesimal.
Assim, caso fosse reconhecido o prazo decenal, o que estaria sob discussão seriam
unicamente os pagamentos realizados entre 1o de outubro de 1995 e fevereiro de 1996, já que o
restante do período pleiteado dependeria de instrução probatória para demonstrar que houve, de
fato, pagamento a maior, sendo uma questão de fato e não meramente de direito – o que não foi
trazido aos autos, inviabilizando a análise.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital